Tribunal: TJSP
Processo: 2174662-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização Fundiária Urbana – Núcleo Congelado N° 37, conhecido como Rua da SABESP – Insurgência contra o indeferimento de liminar postulada para coibir novas invasões, a fim de evitar a ampliação da ocupação desordenada, além de outras providências - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - Superveniente perda do interesse recursal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Regularização Fundiária Urbana – Núcleo Congelado N° 37, conhecido como Rua da SABESP – Insurgência contra o indeferimento de liminar postulada para coibir novas invasões, a fim de evitar a ampliação da ocupação desordenada, além de outras providências - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - Superveniente perda do interesse recursal – Julgamento prejudicado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174662-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 29239-JV
2
VOTO No 29.237- JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2174662-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Regularização Fundiária Urbana
Núcleo Congelado N° 37,
conhecido como Rua da SABESP
Insurgência contra o
indeferimento de liminar postulada para coibir novas invasões, a
fim de evitar a ampliação da ocupação desordenada, além de
outras providências - SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
PRINCIPAIS - Superveniente perda do interesse recursal

Julgamento prejudicado - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos da
Ação Civil Pública, que ajuizou em face da Prefeitura Municipal de São
Sebastião, insurgindo-se contra a r. decisão de fl. 650, que indeferiu a
liminar postulada para: a) apresentação de croqui da área do Núcleo
Congelado N° 37, com a identificação de cada edifício atualmente existente
no local, inclusive com sua identificação fotográfica; b) realização de
audiência pública com a população do Núcleo e c) realize fiscalizações
periódicas na área, em intervalos máximos de 30 dias, com o embargo
imediato de qualquer nova ocupação ou ampliação, a fim de evitar o
alastramento da ocupação desordenada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 29239-JV
3
Sustenta o Ministério Público agravante, em síntese,
que, a ação civil pública visa a regularização fundiária do Núcleo Congelado
N° 37, localizado às margens da Rodovia BR-101, Rodovia Dr. Manoel
Hipólito do Rego (km 178), no bairro Juquehy, Costa Sul do Município de
São Sebastião, na proximidade de diversos outros focos de ocupação
desordenada e dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar. Alega que
em referida ocupação não há sistema de abastecimento de água potável,
ou rede coletora do esgoto doméstico implantados, gerando grave
degradação ambiental decorrente da captação irregular de água e do
despejo de esgoto não tratado em cursos de água e no solo, poucos metros
distante do Rio Juquehy. Afirma que a ampliação do núcleo em área de
preservação permanente do Rio Juquehy e seus afluentes, em área
tombada do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Postula a
concessão da tutela de urgência e o posterior provimento do recurso (fls.
01/19).
Indeferido o pedido liminar, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta da agravada (fls. 509/510).
Através do v. acórdão de fls. 546/553, a Colenda Turma
Especial do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela
competência desta Nona Câmara de Direito Público para conhecer e julgar
da ação.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento. Senão, vejamos.
Infere-se dos autos principais que o mm. juiz a quo
proferiu sentença nos autos principais, Ação Civil Pública, Processo no
1000853-16.2019.8.26.0587, julgando procedente a ação (fls. 882/888 e
912 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174662-45.2019.8.26.0000 -Voto no 29239-JV
4
Dessa forma, é forçoso admitir que o presente Agravo
de Instrumento perdeu seu objeto em face de fato superveniente, qual seja,
a r. sentença prolatada às fls. 882/888, complementada à fl. 912 dos autos
principais.
Nesse sentido, o v. julgado do Colendo STJ que deixou
assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta
a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à
extinção do processo” (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
(STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU
18/05/06).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator